Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737774-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DULCINEA DE OLIVEIRA FERREIRA, ROBSON SILVA DA SILVEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711291-61.2022.8.07.0018 - id 140422531) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA - benefício alimentação), rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Defende que a exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, não beneficiada pelo título executivo. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Em princípio, faz-se presente o fumus boni juris É certo que a Lei 786/94, instituidora do benefício alimentação, contemplou, também, os servidores das fundações do DF. Não obstante, os servidores da extinta Fundação Educacional foram beneficiados sentença exarada em ação coletiva própria, Proc. 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), ajuizada pelo sindicato representante da categoria - Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF/SAE – em face da Fundação Educacional. O título judicial originou o cumprimento de sentença 2009.01.1.134432-0, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar, matéria que, atualmente, está pendente de decisão do STJ, por ocasião dos embargos de divergência manejados no REsp 1.301.935. Logo, à primeira vista, a agravada carece de legitimidade para executar o título judicial proferido no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA x DF). De outra parte, o periculum in mora consiste na iminente possibilidade de expedição de precatório, tendo em vista que a credora foi instada a apresentar planilha de cálculos atualizada, de acordo com os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado (id 135959279 – autos principais). 3. Defiro o efeito suspensivo até o julgamento deste recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator